Tribunal: TJBA
Processo: 8024018-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024018-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: FABIANE DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): FABIANE DA SILVA SANTOS IMPETRADO: 1ª VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE 35,77G DE COCAÍNA FRACIONADA PARA COMERCIALIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. LEGALIDADE. ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Fabiane da Silva Santos em favor de Jobson Soares Almeida, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Euclides da Cunha/BA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo nº 8001279-53.2025.8.05.0078. O paciente foi abordado por policiais militares no dia 11 de abril de 2025, no contexto da "Operação Cidade Segura", após denúncia anônima sobre tráfico de drogas. Com ele foi encontrado um papelote de cocaína e, após ingresso na residência, sem mandado judicial, foram localizados outros 33 papelotes da mesma substância, totalizando aproximadamente 35,77g. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em 12 de abril de 2025, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) avaliar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial; (iii) determinar se o eventual atraso na audiência de custódia acarreta nulidade da prisão; (iv) examinar se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e (v) considerar se as condições pessoais do paciente afastam a necessidade de prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente a apreensão de significativa quantidade de droga fracionada para venda, a existência de antecedentes criminais e o risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A decisão judicial não se baseia na gravidade abstrata do delito, mas em dados objetivos que indicam a necessidade da custódia para garantir a ordem pública, em razão da natureza e das circunstâncias do fato delituoso. 5. O ingresso dos policiais na residência do paciente, embora desprovido de mandado judicial, ocorreu em situação de flagrante delito e com fundadas razões, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280) e reiterado pelo STJ. 6. Alegações sobre irregularidades na abordagem ou sobre a origem da droga exigem reexame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 7. O atraso na realização da audiência de custódia não torna ilegal a prisão preventiva quando esta se encontra lastreada em decisão judicial autônoma e fundamentada. 8. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente no dia 03 de maio de 2025, nos autos do processo nº 8001332-34.2025.8.05.0078, dando-lhe como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 9. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, domicílio fixo e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da medida. 10. A discussão sobre eventual aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser apreciada no mérito da ação penal e não na via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública." "O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado por flagrante delito e fundadas razões devidamente demonstradas, nos termos do Tema 280 do STF." "A ausência ou o atraso na audiência de custódia não invalida a prisão preventiva regularmente decretada com base em título judicial próprio." "A denúncia foi efetivamente oferecida pelo Ministério Público." "Condições pessoais favoráveis não são suficientes, isoladamente, para afastar a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LVII e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 303, 312, 313, § 2º, 316, parágrafo único, e 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, HC 849.572/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, HC 848.222/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, HC 550.939/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03.03.2020, DJe 12.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024018-60.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bela. Fabiane da Silva Santos, e como paciente JOBSON SOARES ALMEIDA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Euclides da Cunha-Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64